Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-21.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000517-21.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: GIVALDO DOS SANTOS NORATO Advogado(s):MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE IMPOSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à concessionária a ligação de energia elétrica ao imóvel da parte autora, localizado em área urbana do município de Canavieiras/BA. A sentença fixou multa cominatória, repartição das custas e honorários advocatícios. A concessionária alegou ilegitimidade ativa, ausência de responsabilidade, entraves ambientais e litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa mesmo sem apresentar comprovante de propriedade ou posse do imóvel; (ii) verificar se a negativa de ligação de energia por supostos entraves técnicos e ambientais é juridicamente válida; (iii) apurar a eventual configuração de conduta ilícita por parte da concessionária; e (iv) determinar se houve litigância de má-fé por parte do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso à energia elétrica é direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, não exigindo comprovação de propriedade ou posse do imóvel, bastando o interesse no fornecimento do serviço, conforme previsão dos arts. 1º, III, da CF/1988, 6º, II, e 22 do CDC. 4. A relação entre o autor e a concessionária configura típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela adequada prestação do serviço essencial de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A negativa de fornecimento sob alegação de inexistência de infraestrutura ou entraves ambientais somente se justifica mediante expressa determinação da autoridade competente, não sendo suficiente a simples alegação da concessionária. 6. A área onde se localiza o imóvel do autor está situada em região urbana consolidada, regularmente atendida pela rede de energia, devendo prevalecer a prestação contínua e adequada do serviço público essencial. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia confirmam a obrigação de fornecimento de energia elétrica mesmo em áreas de preservação ambiental, desde que observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. 8. A alegação de litigância de má-fé não encontra respaldo nos autos, ausente prova de dolo, abuso do direito de ação ou tentativa de obtenção de vantagem indevida, devendo a imputação ser rejeitada, conforme o art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 22 e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, II, 14 e 22; CPC, arts. 80, 85, § 8º e § 11, 931 e 937; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0001512-95.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000582-89.2020.8.05.0051, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000517-21.2020.8.05.0043, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado GIVALDO DOS SANTOS NORATO. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237/B